Tribunal: TJDFT
Processo: 0708511-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708511-37.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PRIVATE CAPITAL LTDA AGRAVADO: ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A DECISÃO PRIVATE CAPITAL LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 185533242, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A, que acolheu a impugnação da devedora, a fim de que a penhora de 20% recaia sobre o seu faturamento líquido, e não bruto, in verbis: “Trata-se de impugnação apresentada pela executada com o intuito de fazer com que a penhora de créditos incida somente sobre o rendimento líquido da empresa executada (ID 182564158). Instada a se manifestar, a exequente requereu o indeferimento do mencionado pedido, com a manutenção da penhora de 20% do rendimento bruto da empresa. É o relatório. Decido. Verifica-se que, conforme narrado pelo executado, a manutenção da penhora em relação ao rendimento bruto da empresa executada mostra-se, neste caso, desproporcional. Com efeito, este juízo já havia acolhido o pedido para que a penhora incidisse somente em relação ao rendimento líquido da executada (ID 126322215). Não obstante, reputo que deve ser privilegiado o princípio da preservação da empresa, tendo em vista a necessidade de manter as suas atividades comerciais, com pagamentos de impostos, encargos trabalhistas e outras penhoras já deferidas. Nesse sentido, ressalto que o desconto não deve incidir de tal modo que possa inviabilizar a atividade econômica exercida pela empresa, o que poderia prejudicar até mesmo o adimplemento total da dívida pleiteada nestes autos. Diante do exposto, acolho a impugnação para determinar que a penhora do percentual de 20% deve incidir sobre o faturamento líquido mensal da empresa executada, até o limite do débito. Por fim, aguarde-se a realização dos depósitos dos valores penhorados, ficando desde já esclarecido que, em razão da alta demanda dos cartórios judiciais únicos, só será deferida a expedição de alvarás a cada três meses, devendo o executado apresentar a planilha atualizada da dívida a cada levantamento realizado, intimando-se o administrador-depositário para tomar ciência do valor residual, a fim de evitar excesso na constrição.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinada a execução originária, proposta em 30/9/2020, vê-se que o MM. Juiz deferiu “a penhora do percentual de 20% do faturamento bruto mensal da empresa executada, até o limite do débito, de R$ 320.564,77” (id. 116443590). Na r. decisão agravada, o MM. Juiz acolheu a impugnação à penhora da agravada-executada para que a constrição recaia sobre 20% do valor líquido mensal, e não bruto. A agravante-exequente pretende, inclusive liminarmente, o retorno da constrição para 20% do faturamento bruto mensal. Não há, na execução originária, o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. À agravada-executada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 6 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora